Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. RECURSO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXPRESSÃO DE CUNHO RACISTA DIRIGIDA À VÍTIMA. OFENSA PROFERIDA EM PROGRAMA REGIONAL DE TELEVISÃO. VÍTIMA ARTISTA DE RENOME NACIONAL. ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
2. Ofensas verbais desferidas no intuito de desvalorizar, menosprezar e até mesmo humilhar a vítima em razão da raça e cor de pele, traduzindo expressões de nítido racismo estrutural preconceituoso, constituem condutas que devem ser censuradas e reprimidas pelo sistema jurídico à luz das liberdades constitucionais e das nuances que informam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do pleno e inafastável respeito às diversidades.
3. A expressão “pobre macaca” empregada pelo réu, na qualidade de apresentador de programa de alcance distrital, para se referir à vítima, cantora negra de renome nacional, possui nítido caráter preconceituoso em razão de sua raça/cor. Ademais, não se sustenta o argumento de que o termo é uma expressão regional, pois, ainda que assim o fosse, o regionalismo não autoriza a utilização de termos racistas para atingir a honra subjetiva de alguém.
4. O fato de o crime ter sido praticado em programa regional diário, com significativa audiência, atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 141, inciso III, do Código Penal, por ter sido praticado em meio que facilitou a divulgação da injúria.
5. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.